Tribunal: TJES
Processo: 5001473-93.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001473-93.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CECILIA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001473-93.2023.8.08.0045

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO:

CECÍLIA SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE DE MEDIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de nulidade c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é proprietária de um imóvel rural e que no dia 19/04/2023 recebeu o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. Aduz que tomou conhecimento da cobrança no importe total de R$4.952,12, oportunidade na qual elaborou um recurso administrativo, que foi julgado improcedente. Neste sentido, alega que em 22/07/2023 foi surpreendida com um corte de energia elétrica em sua residência.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
i) DECLARAR
a
NULIDADE
do procedimento administrativo e do TOI de nº 9297781;
ii)

DECLARAR
a inexistência do débito de recuperação de consumo no importe de R$4.952,12 (quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos);
iii)

CONDENAR
a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
. Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação até a data desta sentença, a partir da qual será corrigido exclusivamente pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária;
iv) CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida na decisão de ID 29399867, para
DETERMINAR
que a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
reestabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, no prazo de 5 (cinco) horas, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de 60 (sessenta) dias, porém limitado ao débito discutido nestes autos.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que
em momento algum é imputada ao Recorrido a execução da irregularidade, provocando queda visível no consumo da instalação. Argumenta a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade.

4. No caso, trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que a decisão
a quo
merece reforma.

5. Com relação ao dano moral, é verificável, pois não se pode aceitar que a situação vivenciada pelo requerente e sua família esteja em posição de mero aborrecimento, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, perpassa a barreira do mero aborrecimento, atingindo o consumidor em seus atributos imateriais, merecendo, portanto, a devida reparação a título de danos morais.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara
a) DECLARAR
a invalidade dos TOI objeto dos autos
,
e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id. 44675110 em seus próprios termos;
b) OBRIGAR
a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida; c) Condenar o requerido ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)